Tribunal: TJDFT
Processo: 0716858-89.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO. ARTIGO 157, § 2o, INCISO II e § 2o-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS SUFICIENTES. APREENSÃO DA ARMA DE FOGO DESNECESSÁRIA. PROVA TESTEMUNHAL SUFICIENTE. DOSIMETRIA. DESLOCAMENTO DE CAUSA DE AUMENTO PARA PRIMEIRA FASE. PENA DE MULTA PROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. REDUÇÃO. REGIME INICIAL FECHADO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME NEGATIVAS. DETRAÇÃO DA PENA. PRISÃO PROVISÓRIA. CARTA DE GUIA PROVISÓRIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO QUANTUM. RECURSOS DAS DEFESAS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO.
1. Sendo qualquer uma das provas capaz de demonstrar a autoria do réu no crime que lhe é imputado, tal já é suficiente para justificar a sua condenação. Havendo uma diversidade de provas nos autos, o arcabouço probatório será mais forte e mais completo, reforçando os fatos ocorridos, no entanto, existindo uma somente prova válida e suficiente para demonstrar que o réu cometeu o crime, esse deverá ser condenado.
2. Quanto ao crime de roubo, além do reconhecimento pessoal realizado, há depoimentos em Juízo prestados pelas vítimas e, principalmente, existem gravações realizadas por câmeras de segurança no estabelecimento que mostram com nitidez a participação do recorrente no crime. Dessa forma, em que pese a irresignação da defesa quanto ao reconhecimento pessoal realizado, esse não foi considerado de forma isolada, sendo o arcabouço probatório suficiente para a manter a condenação do réu.
3. É desnecessária a apreensão da arma de fogo para caracterizar a violência perpetrada pelo coautor, sendo suficiente a declaração da testemunha que merece credibilidade, quando corroborada pelos demais elementos probatórios presentes nos autos.
4. Havendo mais de uma causa de aumento de pena, é possível o deslocamento de uma delas para majoração na primeira fase da dosimetria, permanecendo a outra na terceira fase. Precedentes TJDFT.
5. A pena de multa deve guardar proporção com a privativa de liberdade.
6. Em que pese, a pena ser superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos, justifica-se o regime fechado, tendo em vista as circunstâncias do crime serem negativas, nos termos do artigo 33, § 2o, alíneas a e b, e §3°, ambos do Código Penal.
7. Expedida a carta de guia provisória, tem-se por atendida a finalidade do art. 387, § 2o, do CPP, cabendo ao Juízo da Execução Penal fazer a adaptação do regime prisional, se for o caso, computando o tempo de prisão provisória.
8. A verificação da condição econômica do condenado para a concessão da gratuidade de justiça compete ao Juízo da execução penal.
9. O valor da reparação por dano material não deve ser fixado com base em avaliação subjetiva do julgador, muito menos com base apenas no valor declarado pelo Ministério Público, devendo ser concretamente demonstrado nos autos.
10. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSOS DA DEFESA CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDO para reduzir a pena pecuniária.